Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-60.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DEMANDA REGRESSIVA DA SEGURADORA NA QUALIDADE DE CREDORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO PELO QUE PRECISOU ADQUIRIR EM RAZÃO DO EXTRAVIO – LEGITIMIDADE PASSIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 188 DO STF – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.